Tribunal: TJDFT
Processo: 0766078-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais em decorrência do cancelamento de voo, cujos pedidos foram julgados procedentes, condenando-se as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.268,62, pelos danos materiais em razão da compra de uma nova passagem aérea, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. A América Arlines e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a América Airlines arguiu que: (i) o recorrido comprou passagens com destino aos Estados Unidos, para a cidade de Miami, e não Cancún, de forma que não há que se falar em reparação por danos materiais por uma nova passagem com destino final diferente do originalmente contratado; (ii) se há alguma obrigação de reembolso, deve ser o da passagem não utilizada, adquirida da recorrente; e, (iii) não houve comprovação mínima dos danos morais pleiteados, mormente porque o cancelamento da passagem decorreu de caso fortuito/força maior – Pandemia/Covid -19.
4. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da ação. No mérito, arguiu haver culpa exclusiva de terceiro (agência de viagens), a qual não teria providenciado o reembolso dos valores das passagens aéreas de forma a afastar eventual responsabilidade pelos danos causados ao autor. E, por fim, defendeu que também não haveria responsabilidade pelo cancelamento porque este ocorreu em razão de caso fortuito/força maior – Pandemia da Covid-19, não havendo que se falar em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, Gol linhas Aéreas, porquanto a parte autora comprovou, por intermédio de agência de viagens, passagens da América Air lines, cujo voo seria operado pela Gol. Assim, sendo a Gol integrante da cadeia de consumo e auferindo lucro ao operar o voo, ela é parte legitima para responder por eventuais danos em razão do cancelamento e ausência de reembolso da passagem adquirida pela parte autora. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, pois autor e ré encaixam-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
8. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
9. Na inicial, a parte autora narrou que adquiriu passagem aérea para Miami, cujo voo ocorreria em 06.07.2021. Contudo, o voo foi cancelado, fato que não lhe foi comunicado e tampouco conseguiu remarcar as passagens, utilizar eventual crédito pela compra ou ser reembolsado, razão pela qual adquiriu novas passagens.
10. Observa-se dos autos que o autor adquiriu da ré passagens partindo do Brasil com destino a Miami, bem como passagem de outra companhia aérea para o trecho Miami/Cancun, onde comemoraria seu aniversário de 40 anos com a família e amigos. Tal fato está comprovado nos autos com o bilhete de passagem para Miami, conversas de WhatsApp (ID n.41784133) e reserva de hotel em Cancun (ID n.41784132).
11. Uma vez que as rés não comprovaram o motivo do cancelamento, pois em julho de 2021 já não havia restrição de voo entre Brasil/EUA, não reembolsaram o autor ou lhe restituíram o crédito, devem responder pelos danos materiais sofridos pelo autor na compra de uma nova passagem.
12. Não procede o argumento da ré de que não houve comprovação de que o autor não teria como destino final o México, porque tal fato está comprovado, conforme mensagens de WhatsApp e reserva de hotel. Está comprovado também que em razão da inércia das rés o autor se viu obrigado a comprar uma nova passagem, contudo encontrou voo direito ao destino final, o que o fez despender de última hora vultosa quantia para a viagem programada com seis meses de antecedência. Assim, as rés devem ressarcir os valores gastos com a aquisição das novas passagens.
13. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Desse modo, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
14. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral. Isso porque o autor programou viagem com meses de antecedência, seu voo foi cancelado sem justificativa, não houve comunicação do cancelamento ou qualquer tipo de assistência após o cancelamento, o que levou o autor a despender vultosa quantia para adquirir uma nova passagem aérea.
15. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
16. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora/ recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.